Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova. Pena-base. Fração.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Havendo impedimento em se submeter o autuado ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e de testemunha condutora de um dos veículos abalroados pelo veículo conduzido pelo réu -- de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor --, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.